Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLODOVEU ALVES CABRAL, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no: 45974, promovida por ALBERTO DOURADO (Agravado), HOMOLOGOU a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).
Em síntese, o Agravante defende a necessidade de deferimento do pedido de efeito suspensivo, pois o prosseguimento da Carta Precatória poderá gerar prejuízos irreparáveis ao Agravante, eis que foram praticadas ilegalidades pelo Juízo deprecado, bem como ocorreu erro de avaliação sobre o imóvel penhorado.
Argumenta que o Juízo deprecado sequer possui competência para determinar a adjudicação do imóvel penhorado, devendo-se, ainda, ocorrer nova avaliação do imóvel penhorado, de acordo com valores do mercado.
Afirma que não há determinação para que o Juízo deprecado realizasse a adjudicação, devendo ser respeitado e observado o limite estabelecido na Carta Precatória a ser cumprida.
Assevera que “(...) fora homologado valor da avaliação do imóvel em quantum abaixo da realidade de mercado, tanto é verdade que o próprio Sefaz municipal da Comarca de Bom Jesus do Araguaia, local em que o imóvel se encontra, avaliou o mesmo imóvel no quantum de R$ 57.827.890,40 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos)”. (ID. Num. 51665477 - Pág. 5).
Defende a impossibilidade de homologação do Laudo Pericial – avaliação inferior ao valor de mercado, denotando indubitável prejuízo pecuniário do Agravante.
Aponta outras avaliações (avaliação do engenheiro agrônomo – Sr. Alexandre Ribeiro dos Santos, avaliação do Município de Bom Jesus do Araguaia e avaliação de corretor de imóvel – Henrique Frigo) que demonstram enorme discrepância entre os valores avaliados, perfazendo mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) entre a menor e a maior avaliação.
Afirma que além da discrepância de valores, o Laudo apresentado pelo perito e as respostas dos quesitos demonstram a ausência de observância de norma técnica da ABNT, pois apresentou como metodologia básica aplicada a de “Nível de Precisão”; no entanto, para a avaliação de bens, existem seis métodos possíveis: “(...) a) comparativo direito de dados de mercado; b) capitalização da renda; c) involutivo; d) evolutivo; e) comparativo direto de custo; f) quantificação de custo, conforme preve a a norma técnica da ABNT, o que não fora devidamente realizado pelo perito em sua avaliação”.
Aduz que a propriedade não pode ser expropriada sem justa e correta avaliação, a ser realizada por profissional habilitado para esclarecer o real valor de mercado do imóvel, alegando-se, ainda, a viabilidade de nova avaliação, à luz do artigo 873 do CPC, pois tal dispositivo visa garantir o direito fundamental ao justo processo executivo, buscando inibir o enriquecimento sem causa.
Frisa que o objeto da Carta Precatória expedida foi de avaliar, leiloar e arrematar o imóvel registrado na matrícula n. 1.663, não havendo menção à adjudicação requerida pelo Agravado.
Acrescenta, dispondo que não houve a intimação do Agravante quanto ao pleito de adjudicação, de modo que foi afrontado o artigo 876 § 1o do CPC.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento pelo colegiado.
Pede a tramitação prioritária, eis que o Agravante possui 70 anos de idade.
Pugna pela cassação da decisão para que seja realizada nova avaliação, por perito avaliador oficial.
Pleiteia o provimento do agravo, cassando a decisão recorrida, para que seja respeitado o limite determinado na Carta Precatória, indeferindo a adjudicação do imóvel, uma vez que tal pleito deveria ter sido realizado perante o Juízo deprecante.
Requer seja cassada a decisão agravada, determinando-se a intimação do Agravante, conforme previsto no artigo 876 do CPC.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, notadamente a verossimilhança das alegações, especialmente em razão da discrepância entre os valores apresentados pelas avaliações mencionadas nos autos, e, ainda, em razão da viabilidade de discussão acerca do objeto da Carta Precatória, no que concerne aos limites e a legalidade dos atos praticados. Também há que se ressaltar a existência do “periculum in mora”, em razão da adjudicação deferida.
Assim, nesse momento processual, considero viável a concessão da medida de urgência, oportunizando que o Juízo “a quo” forneça informações pormenorizadas acerca do feito, e também que haja a manifestação da parte contrária.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara, em sessão plenária, julgue o feito.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações pormenorizadas, podendo, inclusive, exercer o juízo de retratação, caso assim entenda.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator